Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-44.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001052-44.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MOZART DE AZEVEDO BARBOSA - CPF: 452.281.401-15 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LIGIA DE AZEVEDO BARBOSA - CPF: 569.914.101-44 (VÍTIMA), Lilia de Azevedo Barbosa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE
EXTORSÃO
EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APONTADA A EXISTÊNCIA DA BROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONTEXTO PROBATÓRIO CONTROVERSO E DÚVIDAS RELEVANTES QUE INVIABILIZAM A EDIÇÃO DE UMA DECISÃO CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo divergências importantes entre os depoimentos, causadoras de
dúvidas razoáveis acerca da ocorrência do delito
, tem-se por inviável a condenação criminal,
em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta (ID 215199158), que absolveu o réu
Mozart de Azevedo Barbosa
da imputação do
crime de extorsão
(art. 158, "caput", do Código Penal)
, em continuidade delitiva
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público
, em suas razões de apelação,
requer a reforma da sentença
,
para condenar o réu pelo crime de extorsão, descrito no artigo 158, "caput", do Código Penal, por 7 (sete) vezes,
em continuidade delitiva
, com aumento da pena em 2/3 (dois terços). Sustenta que existem provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação (ID 215199160), pugnando pela reforma da sentença absolutória.

O
a
pelado Mozart de Azevedo Barbosa
, por meio de sua defesa, apresentou contrarrazões (ID 215199164) manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria Geral de Justiça
, por meio do Procurador José de Medeiros, recomenda o provimento parcial do recurso, para condenar o réu pelo crime de extorsão
,
por duas vezes, em continuidade delitiva
, conforme entendimento assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de extorsão – Irresignação Ministerial – Pleito de condenação do acusado pelo crime de extorsão – Alegada suficiência probatória – Procedência – Crime Formal – Para a consumação, basta que o agente constranja alguém, mediante violência ou grave ameaça, com a intenção de obter vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa – Desnecessidade da obtenção da vantagem econômica, bastando a mera intenção do agente – Autoria evidenciada pelas provas, especialmente pelos depoimentos da vítima e da informante, que comprovam o constrangimento mediante grave ameaça – Pelo provimento parcial do recurso.
”
(ID

222990654
)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Registrou-se na
denúncia

que, e
m julho de 2019, na cidade de Alta Floresta/MT, Mozart de Azevedo Barbosa passou a constranger sua irmã, Lígia de Azevedo Barbosa, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida. As ações de Mozart consistiram em reiteradas ameaças de morte contra
Lígia
, visando forçá-la a transferir a propriedade de um imóvel para seu nome.

A residência
,
em questão
havia sido adquirida pelos pais de Mozart e Lígia
,
há 30 anos
,
e registrada em nome de Lígia. Na época da compra, os pais a instruíram a vender o imóvel após seu falecimento e dividir o dinheiro da venda entre os irmãos. No entanto, Mozart, especialmente após o falecimento da mãe, passou a ameaçar Lígia de morte para que ela transferisse a casa
exclusivamente
para ele. As ameaças incluíam declarações como "
assim que seu pai fechar os olhos, um pistoleiro irá matá-la
" e "
já pagou dois anos adiantados e entregou a foto da ofendida para o pistoleiro matá-la
".

As ameaças foram confirmadas por
Lília
, outra irmã de Lígia e Mozart, que relatou ter encontrado Mozart em 13 de julho de 2019. Na ocasião, ele teria
afirmado para
Lília que contratou um pistoleiro para matar Lígia, tendo inclusive adiantado dois anos de pagamento e fornecido uma foto
,
para que o pistoleiro a identificasse.

Por isso, foi atribuída ao
r
ecorrido a prática do
crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal
, em continuidade delitiva.

Ao fim da instrução processual em juízo, o douto magistrado julgou
im
procedente a denúncia
,
para
absolver o recorrido, por insuficiência de provas, nos moldes do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contra essa decisão se insurgiu o douto Promotor da Justiça, por entender que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de extorsão
.

Argumenta, no ponto, que “
o documento juntado no movimento processual de ID. 90711332 – pg. 03 demonstra insofismavelmente que o imóvel, de fato, está em nome de Lígia, vítima deste feito, estando o referido bem sob o patrimônio da vítima
”.

Por isso, obtempera que
, “
da solenidade realizada perante o Juízo sentenciante, é possível verificar ao menos três hipóteses de figuras de direito civil que, em tese, tornariam indevida a exigência feita pelo denunciado. Deste modo, no caso concreto é possível extrair que o imóvel, ou foi dado em dação em pagamento à Lígia ou a seus pais em decorrência da venda de um patrimônio no estado do Para; ou foi dado em doação à Lígia pelos pais de MOZART, ou a terceira hipótese consistente na venda do imóvel à vítima com a finalidade do denunciado praticar fraude à credores
”
.

Encaminhando sua conclusão, pontuou
que
, “
adotando o adágio latino
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, não poderá o denunciado, ou qualquer aquele que queira fraudar os credores, alegar a sua torpeza em benefício próprio. Assim, ao constranger Lígia, ameaçando-a para que passasse lhe passasse o patrimônio fraudado, MOZART incidiu na finalidade de agir do delito de extorsã
o
”.

A insurgência não se mostra de todo descabida, existindo, realmente, indícios da prática delitiva.

Contudo, nos
encontramos
em posição de roborar a decisão do douto magistrado
de
primeiro
grau
, sobretudo diante do quadro probatório controverso, marcado por intrincadas nuances e provas questionáveis, restando,
ao fim
,
incerta a conclusão acerca da prática do crime.

Vejamos, a propósito, as principais provas colhidas nos autos.

Na Delegacia de Polícia, a
vítima
Lígia relatou que:

(...)
seus pais adquiriam uma casa há mais de 30 anos no Bairro Cidade Alta e colocaram no nome da declarante e pediram que no futuro, quando eles não estivessem mais presentes, a declarante vendesse a casa e dividisse o dinheiro com os irmãos; QUE sua mãe faleceu há 1 ano e quatro meses, porém a declarante não vendeu a casa ainda porque seu pai reside no local; QUE seu irmão MOZART DE AZEVEDO BARBOSA quer que a declarante passe a casa para o nome dele e começou a ameaçá-la de morte e ameaça também seu filho e seu marido;
QUE MOZART já a ameaçou na presença de sua mãe e recentemente falou para sua irmã LÍLIA que assim que seu pai “fechasse os olhos”, um pistoleiro iria matar a declarante, que ele já havia pago 2 anos adiantados e já havia dado a foto da declarante para o pistoleiro
matá-la, caso ela continue se negando a passar a casa para o nome dele;
QUE MOZART não quer esperar seu pai falecer e não quer dividir a herança com ninguém, vive insistindo para a declarante passar a casa para o nome dele; QUE a declarante teme por sua vida e deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; QUE
não deseja medidas protetivas por enquanto, pois seu irmão não tem se aproximado, as ameaças que tem feito é para seus irmãos
, mas sempre se referindo à sua pessoa e à sua família; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado”. (ID. 215198825 / Fls. 17).

Em juízo, manteve sua narrativa,
in
verbis
:

“(...) Juiz: Quero saber se de fato ocorreu mesmo essas ameaças? Vítima: Sim; Juiz: E como é que aconteceu? Vítima: Ele falava pro irmão meu pra mim ir morar numa fazenda que morava numa fazenda, que agora tá do lado dele eu não sei porque e pra essa outra irmã minha que tá ali,
que só meus pais morresse ele ia mandar me matar que já
tava
com uma foto minha no celular e que já tinha encomendado de dar fim ne mim e ia dar um tiro na minha boca, se eu não quisesse dar essa casa pra ele
; Juiz: A senhora mora nessa residência? Vítima: É meu pai e minha mãe eu não moro na residência, aí minha mãe faleceu ficou meu pai e meu pai
tá
com 86 anos
tava
sozinho e eu
levei ele

pra
morar comigo; Juiz: e como é que
tá
a residência? Vítima:
Tá

fechada ;
Juiz: E na época
tava
morando seus pais? Vítima:
Tava
morando meus pais minha mãe e meu pai; Juiz: E
porque
ele fez essa ameaça
pra
senhora se a senhora não é proprietária? Vítima: É porque
que na época essa casa ele
comprou eu
nunca falei que
ele não comprou a casa, acontece que ele vendeu
os trem
do meu pai e nunca me deu o dinheiro, ele ficou com tudo e nunca deu satisfação
,
aí a minha mãe, ele
pos
a casa no meu dele
e minha mãe
tava
em vida e fez ele tirar
pra
passar
pro

dela..
e como os documentos dela sumiu daí ficou e ela mandou colocar no meu pra depois tirar, mas como ela não tinha dinheiro pra tirar do meu nome ai ficou no meu que quando eles morressem era pra mim dividir o bem entre os 09 irmãos
que é com ele também, vendesse e repartir-se porque a casa é herança a casa não é dele,
ele comprou mas acontece que ele vendeu a terra do meu pai que era muita terra e não era pouca
; Juiz:
Entendi, ai a ameaça que a senhora sofreu foi através da sua irmã? Vítima: Foi ele me ameaçou e ele falava
pros
outros, só que os outros assim não quer
vim
mas ele foi numa lanchonete onde minha mãe
tava
e me ameaçou
, ele sempre me ameaçou até minha mãe em vida ele falava entendeu? Juiz:
Diretamente a senhora ele não fez ameaça? Vítima: Uma vez sim na frente da minha mãe
lá falou que porque eu só tenho um filho, ele falou que se eu alguém não quisesse assinasse que ele ia matar meu filho também entendeu? Ameaçava também um sobrinho meu que eu tenho
,
ele é valentão, ele gosta de ficar ameaçando os
outros..
Juiz: Nesse dia lá em
Julho
de 2019 ele fez também ameaça
pra
senhora? Vítima: Sim por isso que eu vim aqui ele me ameaçou lá na onde minha irm
ã

tava
comprando espetinho, aí ele foi
lá
dizer um monte coisa
pra ela
e ela revidou ele né, e ela me ligou dizendo se eu fosse tu ia
lá
na delegacia que ele tá dizendo que pagou um cara pra te matar ele foi lá falar por isso que eu procurei a justiça (...) (09:50)
Defesa: Então pra senhora ele nunca falou nada de fazer mal, de ameaçou de alguma coisa ? Foi sempre por terceiros é isso?
Vítima: Isso por terceiro,
pros

meus irmão

pra
minha irmã e
pra
um outro irmão meu
;
Defesa:Ah

tá
entendi
tá
bom
..
(...)”. (trecho transcrito do relatório de mídias judicial / ID. 215199157).

Lília de Azevedo Barbosa, irmã do recorrido e da vítima, ao ser ouvida em sede inquisitiva, relatou que:

“(...)
seu irmão MOZART que que sua irmã LÍGIA passe a casa de seus pais para o nome dele; QUE
seus pais compraram uma casa há mais de 30 anos e colocaram no nome de LÍGIA e pediram para ela vender após a morte deles e dividir o dinheiro com os irmãos
; QUE a mãe da declarante faleceu há 1 ano e 4 meses, mas o pai deles ainda reside no local e por isso LÍGIA ainda não vendeu a casa; QUE no dia 13/07/2019 por volta de 22h30m
a declarante foi a um espetinho localizado na Rua D e encontrou MOZART lá; QUE MOZART ameaçou LÍGIA para a declarante dizendo que se ela continuasse se recusando a passar a casa para o nome dele, ele iria mandar matá-la e que já havia contratado um pistoleiro e já havia pago 2 anos adiantados para este pistoleiro matar LÍGIA
; QUE MOZART disse ainda que já tinha passado uma foto de LÍGIA para este pistoleiro identificá-la e que onde ela estivesse, ele iria encontrá-la; QUE havia várias pessoas se encontravam no local jantando e ouviram as ameaças, porém a declarante não os conhece;
(...)”
(ID 215198825 / Fls. 21).

Em juízo, ouvida como informante,
“
confirmou a versão policial, acrescentando, em suma, que o denunciado teria vendido
alguns bens dos pais e comprado a casa; que iria transferir a casa para o nome da genitora porque tinha uma mulher para que ela não tomasse a casa; que como não foi possível transferir a casa para o nome da genitora, e no momento com medo de sua mulher, transferiu a casa para o nome da vítima
”
(vide sentença).

Outro
irmão
da vítima e do réu foi ouvido em juízo. Trata-se do
informante
Nilson de Azevedo Barbosa, tendo ele relatado que:

“(...)
o acusado comprou o imóvel com o seu dinheiro; que não foi usado o dinheiro dos genitores para a compra do imóvel; que o réu teria dado a casa para os pais somente para morar; que a casa foi transferida para o nome da vítima, porque na época faltou um documento para a sua genitora para a transferência da casa
, transferindo para o nome da vítima; que na época
o réu tinha um casamento meio conturbado, e ficou com medo de ficar sem lugar para morar, e resolveu transferir a casa para no nome de terceiro
; que
nunca presenciou o denunciado ameaçando a vítima por causa da casa.
”

No mesmo sentido, Zenildo de Azevedo Barbosa,
outro irmão
, informou em juízo
que a casa foi comprada com o dinheiro do denunciado
; que
nunca viu nenhuma ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima
; não se recorda como que a casa foi parar no nome da vítima.

Por fim, o recorrido, ao ser ouvido em juízo, relatou que:

(...)Réu: Doutor eu não sei nem porque acontece isso,
porque eu não converso com a Lígia tem mais de .... a minha mãe faleceu tem 6 anos, eu acredito que deve ter uns 7 anos que eu não converso com a Ligia
... é
nos
tivemos uma conversa eu acho que foi em 98 /97 a respeito dessa casa, se entendeu ?? não 2000... é
97/98 porque em 2000, eu já
tava
com minha empresa trabalhando
aqui..
O
último
assunto que eu tive em 2019 foi com a Lília, mas eu tipo
assim..
ela começou a tocar em assuntos que diz respeito a minha família, a respeito de que eu não fui
no
velório da minha mãe, até porque o

que eu tinha que fazer eu fiz quando ela era viva, eu fiz o que eu pude, depois que ela
tava
doente eu chamei a família
pra
nos fazer uma reunião, porque só eu que
tava
gastando e eu não
tava
aguentando mais, eu não tinha estrutura eu
tava
.
.. Eu sou uma pessoa pobre certo trabalho e a minha empresa é fraca e eu tinha estrutura, aí a Lígia se recusou a ajudar falando que ela ia gastar o pneu da moto dela chegando aonde minha mãe morava e que ela não tinha dinheiro
pra
ajudar, aí eu
falei
mas você não tem nem R$ 50,00 reais
pra
ajudar? Ela disse que não, não posso ajudar com nada
.

A
Lilia ajudou o Nilson ajudou, o outro meu irmão ajudou todo mundo ajudou certo? E a minha mãe encostou porque ela caiu e quebrou o Fêmur e quem bancava essa despesa particular era
eu entendeu
?
E quando foi um dia eu encontrei com essa minha irmã depois que minha mãe faleceu eu encontrei com essa minha irmã num espetinho
,
por que
eu estava separado da minha família e eu não tinha onde comer e eu comprava espetinho
pra

mim
comer e nós começamo
s
a conversar ela tocou no assunto porque eu não tinha ido no velório? Aí eu falei eu não vou porque as pessoas lá num
tava
agradável e eu não gosto de velório
também..
e eu não tinha mais o que fazer, aí ela que não que não é por aí você tinha que ver que... aí eu disse que minha parte eu fiz e que eu não tinha nada mais o que fazer,
aí começou uma discussãozinha mais calorosa aí ela falou que ia eliminar meu neto
pra
provar
pra
mim que ela tinha o poder tipo de facção se entendeu?
Pra
me prejudicar
..
eu falei que ela não
sabia de nada que ela não entendia de nada se entendeu? Ela começou a falar que um homem tinha batido na minha cara e que eu não era homem
pra

resolver ,
que eu era envolvido diz que com
pistolagem
mas eu não era homem, não era pistoleiro nem
nada ,
começou a me ofender com nomes, me chamando de
vários nome
se entendeu?
A senhora que
tava

lá
lado ouviu, e disse
:
quem que era ela? Eu falei minha irmã, e ela disse nossa
,
perigosa
ela..
aí ao longo dos anos eu recebi um ofício já
pra
mim pagar não sei quanto
pra
ela e ser preso se entendeu? E eu não sabia de nada eu tive que procurar minha defesa porque o prazo era muito pequeno e eu nunca me envolvi com justiça assim questão de nada se entendeu? E eu fiquei preocupado com isso, a minha situação financeira é fraca também eu não tenho estrutura nenhuma se entendeu? E ela alegando que meu pai
que..
ela alegando no processo que eu tinha ...
que eu
tava
querendo forçar ela a tomar a casa dela, e a casa é minha foi eu que comprei
e felizmente eu dei pra eles morar essa porque eu trouxe

eles do Pará pra cá e nós tinha pequenas coisas lá que era da minha mãe o lote e casa quem construiu foi eu, e eu vendi lá e a minha mãe estava com problema de saúde eu gastei um pouco com a saúde dela e o resto peguei pra me manter a minha, na época eu mexia com garimpo mas foi questão muito pequena se entendeu?
E
aí ficou essas demanda dizendo que a casa era dela e que foi meu pai que comprou e na verdade quem comprou a casa fui eu comprei e paguei e dei pra eles morar, e eu passei no nome dela
porque no caso eu era muito novo e eu mexia na área do garimpo e
eu fiquei com medo de perder a minha vida ou tinha umas mulheradas podia entra e alguém querer tirar alguma coisa assim ... pra segurança deles eu passei no nome dela
,

Cê

entendeu
?
Pra
depois quando eu estivesse bem de situação ou alguma coisa assim me devolver minha casa e ela não devolve minha casa e me tomou, e meus irmão é prova todo mundo é prova que meu pai não querer se desfazer de nada, mas meu pai nunca construiu nada meu pai nunca teve nada
cê
me entendeu? E
nós
viemos de uma família muito pobre e eu sa
í

n
o mundo e consegui uma situação financeira melhor e ajudei muito eles
,
cê
entendeu?
E
no final das contas
,
foi esse a
í
que
tá
acontecendo
aí..

Juiz :
Ministério Público ... Promotor: Senhor Mozart...; Réu:
Sim ?
...; Promotor: O senhor falou que em 2019 foi a última vez que o senhor falou com sua irmã Ligia, certo? Réu: Doutor foi em é minha mãe morreu em 2018 eu conversei com a Ligia minha mãe
tava
doente ainda então foi em 2017 que eu conversei com ela com a Lígia
..
Promotor: Nessa ocasião o senhor discutiu com
ela ?
Debateu com ela sobre essa questão da casa? Réu: Não; Promotor: O senhor
ameaçou ela
falando que ela teria que passar essa casa,
porque
essa casa era sua? Réu: Não
.
.. e antes de tudo
quando minha mãe ainda era viva eu falei que ela antes de tudo teria que reconhecer e ter consciência que a casa era minha, ela falou que não que a casa era uma herança,

mas aí eu falei que a casa não era herança
,
que eu que comprei a casa, a
í
ela falou que foi minha mãe que falou que é era
pra
deixar
pra
herança
; Promotor: E
daí
? O que que o senhor falou
pra
ela? Réu: A
í
eu falei pra ela assim ó, eu que comprei essa casa e dei pra vocês morarem e cuida
r
da vida de vocês, que vocês tão tudo formado todos, todos vocês estudou, aí eu falei assim enquanto meu pai tiver vida e minha mãe e tiver morando na casa eu não faço questão da casa só que eu quero que você reconheça que a casa que depois que tiver
.
.. que você me retorne a casa
;
ela falou que
não que eu vou passar a casa pro nome do meu filho, aí eu falei você não tem consciência então porque a casa é minha foi eu que fiz pra vocês
.
.. aí foi discussão assim de irmão assim algumas coisas entendeu? Mas assim ameaça forte não teve assim então
..
assim eu vou pagar pistoleiro
pra
te matar
não..
mas sempre tem algumas coisas assim.
.
.
porque
minha família é agressiva mesmo sempre tem alguns
palavrões
mas não no caso assim de acontecer se me entendeu? Promotor:
Humm
o Senhor comprou essa casa em 90 e passou
pra
sua irmã em 91, correto? Réu: Eu comprei essa casa em 90 era de um piloto de avião é .
.
. e na época eu tinha trazido eles
pra
cá, eles
tavam
numa fazenda aí eu fui e comprei essa casa; Promotor: O senhor diz que registrou ela
pra
proteger seu patrimônio e proteger eles de alguma maneira né?
Por que
o senhor tinha medo de morrer ou medo de alguma mulher achar que era dela algo do tipo assim né? Réu: No bem da verdade foi isso mesmo porque eles dependiam de mim e eu mexia com garimpo e na época garimpo era muito perigoso
,
tanto avião acidente tanta coisa e como eles dependiam só de mim e eu tinha assim medo de fazer uma conta grande no garimpo e não conseguir pagar, porque eles vão querer pegar meus bens que era o meu nome nessa casa, aí eu chamei a família e reuni e expliquei a situação
cê
entendeu? e falei que ia passar a casa no nome dela e ao longo do tempo ela me devolveria a casa, ela concordou
,
aí eu levei ela no cartório e passei no nome dela...; Promotor: Tá bom então entendi, sem mais Excelência.. Juiz: Doutor Felix? Defesa: Senhor Mozart boa tarde, na verdade eu acho que já ficou bem esclarecidos esses fatos eu só quero entender o que, pelo que eu entendi quem era o provedor da família naquela época era o senhor .
.
. o senhor que administrava o senhor tomava conta

de
tudo e quem bancava até mesmo a família era o senhor é isto? Réu: É isso.
.
. Defesa: Quando o senhor vendeu lá essa terra lá no Pará ... como que foi esse negócio? Venderam vieram
pra
cá, quem bancou tudo isso? Esse transporte de mudança, transporte de seus irmãos como que foi isso? Réu: A questão foi o seguinte, nós morávamos no Pará, eu
saí
muito novo do Pará e vim
pro
Mato Grosso, desculpe
tá
... (começou a chorar) eu arrumei uma condição financeira melhor aí eu voltei lá
pra
construir uma casa
pra
minha mãe em cima do terreno dela certo? Como eu
tava
bem aqui
.
.. eu resolvi trazer eles
pra
cá certo? Minha mãe não
tava
bem de saúde
,
resolvi trazer eles pra cá
.
.. e aqui eu gastei bastante dinheiro com eles, e eu peguei uma fase do garimpo que não foi muito boa e eu fiquei numa situação meio difícil e depois de um ano depois eu conversei com minha mãe e ela concordou em vender lá e ela assinou a procuração e eu vendi
.
.. no valor de ... se fosse hoje mais ou menos umas 80 gramas de ouro, eu não sei quanto do valor ia dar em dinheiro certo.
.
. e ela precisava do dinheiro pra fazer uma cirurgia eu gastei a metade na cirurgia e outra metade eu peguei pro meu benefício pra benefício da nossa família pra comprar as coisas pra casa, pra mim botar meu maquinário pra funcionar que
num

tava
produzindo.
.
. foi mais ou menos assim que aconteceu. Defesa:
Tá
mais além dessa cirurgia, esse transporte de vir de avião, foi você quem pagou? Réu: Sim foi eu que paguei; Defesa: Com que dinheiro? Réu: Com o meu dinheiro; Defesa: Ah
tá
o senhor quando vendeu lá o senhor pegou esse dinheiro que o senhor tinha
gasto
né e substituiu essa parte da venda da casa é isso? Réu: Exatamente, quando eu fui trazer eles
pra
cá eu
tava
bem de situação então eu fretei avião e trouxe
eles de avião fretado se entendeu
? Gastei do meu dinheiro.
.
. num
gastei nenhum centavo deles, minha mãe num
tava
bem de saúde aí eu gastei isso aí.
.
.

depois de um ano e pouco que a situação financeira foi apertando eu conversei com a minha mãe, ela falou filho vende aquilo lá porque nós não vamos mais voltar
pra
lá, aí eu peguei e vendi se entendeu? Mas foi por um valor muito pequeno porque no Pará nada tem valor lá
(...)
Defesa: Então deixa eu entender uma coisa, o lote era do seu
pai
mas a casa que tinha de alvenaria era sua? Réu: Minha eu que construí a casa lá no Pará foi eu que construí; Defesa: Então o senhor tinha uma condição financeira bacana aqui aí o senhor trabalhava e mandava o dinheiro? Réu: Isso sustentava eles lá exatamente que eles não tinham nada e eu que sustentava eles tudo. Defesa:
Entendi..
mais alguma coisa senhor
Mozart?;
Réu: Não ...
Defesa: Excelência eu acho que o senhor já
falou
mas sobre essas ameaças, ameaça a Ligia falar pra Lilia que ia fazer alguma coisa com a Ligia o senhor fez alguma vez isso
ai
? Réu: Não eu não sou de ameaça; Defesa:
Tá
com relação ao seu irmão o outro irmão que o senhor tem, que até falam que o senhor mandava recado pra Ligia através dele, o senhor alguma vez
ameaçou elas
através de algum irmão seu? Réu: (limpa o rosto chorando novamente) Não nunca eles sempre foram ao meu favor e sempre falaram
pra
ela devolver a casa que a casa era
minha..
aí tipo assim
nós discute
entre
irmãos
mas nós não somos assim .
.
. como que eu vou falar é... rival
.
..
nós somos tudo parceiro, elas que
nós
somos em 6 irmão homem os 5 fora de mim somos tudo parceiro só as mulheres que são contra
.
.. Defesa: Essas duas? Réu: Isso são
contra
mas são pessoas que eu ajudei tirei da minha boca
pra
dar
pra
eles, entendeu e no fim eles não tem consciência.
.
. nunca tiveram nada e não tem consciência
das
coisa
que eu fiz
pra
eles
cê
entendeu? E acha que eu
to
errado ...
cê
vê que ela mentiu tanto que fala que foi meu pai que conseguiu a casa e se você for procurar a escritura que eu fui lá e tirei você vai ver que foi eu que comprei a casa, não foi meu pai
.
.. que ele nunca teve nada
.
.. (...)” (ID. 215199157).

A análise dos depoimentos revela contradições significativas
, ao menos
em relação a três pontos principais: a aquisição do imóvel, a ocorrência de ameaças e a motivação para o registro da casa em nome de Lígia.

Em relação à aquisição do imóvel, L
ígia
afirma que a casa foi comprada pelos pais, enquanto Nilson, Zenildo e o próprio Mozart alegam que a compra foi feita por Mozart
,
com seu dinheiro.
Nesse ponto, Lilia entrou em contradição, dizendo que a casa foi comprada por seu pai e, posteriormente, dizendo que foi comprada por seu irmão, e que este vendeu bens de seus pais, de modo que o bem foi envolvido em uma espécie de compensação, o que parece ser a opinião da depoente.

Seja como for, e
ssa divergência levanta suspeitas sobre a real propriedade do imóvel e a intenção de Mozart ao reivindicá-lo.

Quanto às ameaças, Lília relata
que
Mozart
disse a ela que iria mandar matar sua irmã
Lígia
, se não providenciasse a transferência do imóvel, ao passo que
Nilson e Zenildo negam ter presenciado qualquer ameaça. Mozart, por sua vez, admite apenas discussões com "alguns palavrões".

Importa observar que Lígia tem afirmado que o recorrido a ameaça por meio de seus irmãos, mas a única irmã que retifica
essa narrativa é Lília, sendo que Nilson e Zenildo, também irmãos, sequer ficaram sabendo acerca das tais ameaças.

Assim, as
contradiç
ões
entre os relatos coloca
m
em dúvida
a
própria
ocorrência das
ameaças.

Por fim,
existem
divergências sobre a motivação para
que Mozart tenha registrado
a casa em nome de Lígia. Lília afirma que foi a pedido dos pais, Nilson alega que foi por falta de um documento da mãe de Mozart, e Mozart diz que foi por segurança e para evitar problemas com "mulheradas"
e no garimpo
.
Permanecem, assim,
dúvidas sobre a real intenção de Mozart ao registrar o imóvel em nome da irmã.

Assim, mostra-se insegura a conclusão pela condenação do recorrido, apenas diante do depoimento da vítima e de uma informante, enquanto existem, do outro lado, outros depoimentos de semelhante valor, bem como um contexto geral de animosidade e interesses contrapostos, gerando dúvidas insuperáveis sobre a dinâmica dos fatos.

A isso, adiciono que, a partir do depoimento da vítima Lígia, e da irmã dela, Lilia, resta dúvida, inclusive, de que as ameaças tenham sido direcionadas à vítima, já que em momento algum o réu conversou diretamente com a vítima, ou pediu à informante que repassasse o teor da conversa
à
ofendida.

Diante do exposto, existindo dúvidas razoáveis acerca da prática do crime de extorsão, forçosa se mostra a manutenção da sentença absolutória, visto que
a condenação criminal
demanda juízo de certeza inalcançável na espécie.

Logo,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença
absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024